Tribunal: TJSP
Processo: 1040096-53.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial com o expurgo das prestações vencidas em julho, agosto e setembro de 2013. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, com imposição das despesas processuais e honorários advocatícios ao réu. Insurgência do réu que comporta acolhimento. Inocorrência de decaimento mínimo,

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial com o expurgo das prestações vencidas em julho, agosto e setembro de 2013. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, com imposição das despesas processuais e honorários advocatícios ao réu. Insurgência do réu que comporta acolhimento. Inocorrência de decaimento mínimo, pois mais de um terço da pretensão deduzida não foi acolhida pela r. sentença. Decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional (art. 86 do CPC). Ré, ora apelante, que deverá arcar com custas e despesas processuais, na proporção de dois terços (2/3) e com honorários correspondentes a 10% do valor atualizado do débito (tal como já previsto na r. sentença). Autora, ora apelada, que deverá arcar custas e despesas processuais, na proporção de um terço (1/3), além de honorários correspondentes a 12% do excesso excluído pela r. sentença (prestações vencidas em julho, agosto e setembro de 2013). Fixação dos honorários já considerado o trabalho adicional realizado pelo advogado da apelante em grau recursal (artigo 85, § 11, do CPC). Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040096-53.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
RESIDENCIAL ACQUA CLUB SPE LTDA, é apelado ORGUEL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22573
Apelação Cível 1040096-53.2018.8.26.0602
Sorocaba
Apelante: RESIDENCIAL ACQUA CLUB SPE LTDA
Apelado: Orguel Locação de Equipamentos S/A
José Carlos Metroviche
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial
procedência para declarar constituído de pleno
direito o título executivo judicial com o expurgo das
prestações vencidas em julho, agosto e setembro de
2013. Reconhecida a sucumbência mínima do autor,
com
imposição
das
despesas
processuais
e
honorários advocatícios ao réu. Insurgência do réu
que
comporta
acolhimento.
Inocorrência
de
decaimento mínimo, pois mais de um terço da
pretensão deduzida não foi acolhida pela r.
sentença. Decaimento recíproco das partes implica
no ônus de sucumbência proporcional (art. 86 do
CPC). Ré, ora apelante, que deverá arcar com
custas e despesas processuais, na proporção de dois
terços (2/3) e com honorários correspondentes a
10% do valor atualizado do débito (tal como já
previsto na r. sentença). Autora, ora apelada, que
deverá arcar custas e despesas processuais, na
proporção de um terço (1/3), além de honorários
correspondentes a 12% do excesso excluído pela r.
sentença (prestações vencidas em julho, agosto e
setembro de 2013). Fixação dos honorários já
considerado o trabalho adicional realizado pelo
advogado da apelante em grau recursal (artigo 85, §
11, do CPC). Sentença reformada em parte.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, para declarar
constituído de pleno direito o título executivo judicial com o expurgo das prestações
vencidas em julho, agosto e setembro de 2013 e, por reconhecer a sucumbência
mínima do autor, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários ao advogado do vencedor fixadas em 10% sobre o valor do débito (fls.
178/179 e fl. 187).
A ré alega que a r. sentença errou ao consignar a sucumbência
mínima do autor, já que nela se reconheceu a prescrição para cobrança de prestações
vencidas, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 28.603,01. Assim, entende
que a r. sentença comporta alteração na parte final, para o fim de impor o autor o
pagamento da correlata verba sucumbencial no que concerne à parte em que a
recorrida fora sucumbente, ou seja, R$ 28.603,01 (fls. 189/195).
Houve contrarrazões (fls. 220/226).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia instaurada cinge-se a avaliar o ônus do
decaimento.
De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas despesas e pelos honorários.
No caso, a autora ingressou com ação monitória, objetivando o
recebimento do pagamento de locações mensais devidas pela ré, cujo valor total,
atualizado, seria de R$ 44.657,76 (fls. 1/6).
A r. sentença foi de parcial procedência, nos seguintes termos:
[...] a tabela trazida pelo autor (fl. 2), as prestações
ora exigidas venceram-se entre julho de 2013 e agosto
de 2014. a presente demanda foi proposta em
24.10.2018.
Assim, todas as prestações vencidas em julho, agosto e
setembro de 2013 estão prescritas.
POSTO ISSO, revejo em parte a sentença de fls.
178/179 e julgo parcialmente procedente a ação
monitória e declaro constituído de pleno direito o
título executivo judicial com o expurgo das prestações
vencidas em julho, agosto e setembro de 2013, o
crédito deverá ser atualizado monetariamente a contar
do vencimento da obrigação e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde
(termo a quo) o vencimento da obrigação com
capitalização simples.
Em razão da sucumbência mínima do autor e por força
do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do
Código de Processo Civil, condeno o réu ao pagamento
das despesas processuais e honorários ao advogado do
vencedor que fixo em 10% sobre o valor do débito.
No mais, persiste a sentença tal qual está lançada. [...]
(fl. 197 realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da atenta análise da exordial, verifica-se que o valor histórico
total cobrado pela autora foi R$ 32.463,51 (fl. 2 da inicial). A r sentença reconheceu
a impossibilidade de cobrança do valor de R$ 11.614,12 (montante correspondente à
soma do valor histórico das prestações vencidas em julho, agosto e setembro de
2013). Assim, tem-se que mais de um terço da pretensão deduzida não foi acolhida
pela r. sentença, impossibilitando reconhecer o decaimento mínimo da autora, como
constou, eis que houve, na verdade, sucumbência recíproca das partes.
E havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais e os
honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte
na derrota.
Sobre o tema, oportuna a transcrição dos ensinamentos trazidos
da mais abalizada doutrina ao comentar o artigo 86 do Código de Processo Civil:
2. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca
quando uma das partes não obteve tudo o que o
processo poderia ter-lhe proporcionado. Se o autor
pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo
tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte
sucumbiu em parte mínima do pedido, não se
caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência
recíproca autoriza a interposição de recurso pela via
adesiva (v. CPC 997 § 2.o). [...]
• 4. Distribuição proporcional. As despesas
processuais e os honorários de advogados deverão ser
rateados entre as partes, na medida de sua parte na
derrota, isto é, de forma proporcional. (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery, em
Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p.
500) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a apelante deverá arcar com as custas e despesas
processuais, na proporção de dois terços (2/3) e com honorários advocatícios
correspondentes a 10% do valor atualizado do débito (tal como já previsto na r.
sentença).
A apelada, por sua vez, também deverá arcar com as custas e
despesas processuais, na proporção de um terço (1/3), além de honorários
advocatícios correspondentes a 12% do valor atualizado do excesso excluído pela r.
sentença (prestações vencidas em julho, agosto e setembro de 2013), acrescidos de
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, nos temos da Súmula 14 do
Superior Tribunal de Justiça1.
Destaca-se, por fim, que o percentual da verba honraria ora
fixada mostra-se suficiente e apto a remunerar condignamente o patrono da ré e que
já considera os honorários recursais, decorrente do trabalho adicional realizado em
segunda instância (artigo 85, § 2o e § 11 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
1 Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária
incide a partir do respectivo ajuizamento (Súmula no 14, Corte Especial, julgado em 8/11/1990, DJ
14/11/1990, p. 13025)